Tribunal: TJPA
Processo: 0015974-71.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015974-89.2009.8.14.0301
APELANTE: MISIA MACHADO FONSECA

APELADO: FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL PMB, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO
CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO CÍVEL EM FACE DE IMPUGNAR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. SITUAÇÃO EM QUE CABIA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO CRASSO. INCABÍVEL ADOTAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de três dias a dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente).

Belém, 10 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MÍSIA MACHADO FONSECA
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 3525288, que não conheceu o recurso de apelação cível interposto pela recorrente em face de decisão interlocutória, sendo o veredito assim ementado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ.

RECURSO NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO

1.

A compreensão sólida do STJ é de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante recurso de Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição do recurso de Apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, não sendo extinta a ação fiscal, é evidente que a Apelação é incabível, como ocorreu no presente feito.

2.
Apelação não conhecida monocraticamente.

A ora agravante discorre, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 3589013), que o CPC de 2015 prevê recurso de apelação em face das sentenças que julgam improcedentes os embargos do executado, conforme deflui dos respectivos artigos 1009 e 1012, § 1º, inciso III, destacando que este último dispositivo não ressalva que seja apelável a sentença apenas se forem julgados os embargos totalmente improcedentes, da mesma forma que o artigo 1.015 do CPC não elenca dentre as hipóteses que apresenta ser cabível agravo de instrumento da decisão que julga parcialmente procedentes os embargos à execução.

Afirma que cabe o recurso de apelação cível contra a decisão prolatada pelo juízo primevo.

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte agravada no id. 3692718, nas quais se defende a manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno e passo a analisá-lo.

Consigno, desde já, que não assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

A questão de trata os autos consubstancia-se na impossibilidade de conhecimento do recurso de apelação cível em face da decisão impugnada na origem desafiar o recuso de agravo de instrumento.

A decisão impugnada pela apelação cível acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pela agravante declarando extinto o crédito tributário de IPTU do exercício fiscal de 2003, em decorrência da prescrição, com fundamento no art. 156, inciso V, do CTN, devendo persistir a cobrança em relação aos demais exercícios. Ou seja, restou claro que o decisório vergastado não pôs fim à execução fiscal promovida pelo ora recorrido.

Em casos tais, a jurisprudência é firme no sentido de reconhecer a natureza interlocutória de tal decisão, bem como o cabimento do recuso de agravo de instrumento como via recursal, não aceitando a aplicação de fungibilidade recursal por entender que se trata de erro crasso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PARCIAL. APELAÇÃO INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO.
ART. 475-M, § 3°, DO CPC/1973.
FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. PARCIAL CONHECIMENTO, APENAS QUANTO À PRELIMINAR DE OMISSÃO E, NESSE PONTO, NEGAÇÃO DE PROVIMENTO.

1. Não se configurou a ofensa aos arts. 489, § 1º, I, III, IV, e 1.022, I, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem julgou integralmente a lide, analisando expressamente o descabimento de apelação contra a decisão que não extinguiu o processo.

2. O Tribunal estadual assim decidiu (fls. 60-61, e-STJ, grifou-se): "(...) O sentenciante reconheceu a prescrição de parte do débito, qual seja, das prestações vencidas em 2005 e 2006, subsistindo a execução atinente aos demais exercícios. Neste passo, o togado determinou expressamente o prosseguimento da expropriatória apenas com relação aos anos de 2007 até 2010. Dessarte, houve erronia no recurso manejado (...). Deveras, tal ato judicial desafiava agravo de instrumento e não o apelo, conforme disciplinava o art. 475- M, § 3°, do Código de Processo Civil de 1973, em vigor naquela oportunidade (...)".

3.
A compreensão sólida do STJ é de que a decisão que declara a inexigibilidade parcial da Execução possui natureza interlocutória, portanto, recorrível mediante Agravo de Instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Outrossim, não sendo extinta a ação fiscal, é evidente que a apelação é incabível, como ocorreu no presente feito.

4. Ademais, o referido entendimento se aplica independentemente da decisão ser oriunda de impugnação, Exceção de Pré-Executividade, ou qualquer outro remédio recursal, uma vez que o tipo manejado não altera a natureza jurídica da decisão que apenas extingue parcialmente a fase executória, como quer a recorrente (fl. 82, e-STJ). Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes do STJ.

5. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente com relação à preliminar de omissão, e, nessa parte, não provido.

(REsp 1812216/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) (grifei)

Desse modo, não havendo o encerramento da fase processual, como é o caso da hipótese sob exame, descabe falar em decisão desafiável via recurso de apelação cível, como insiste a ora agravante, razão pela qual deve ser mantida a decisão recorrida.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto.

É
o voto.

Servir
á
a presente decis
ã
o como mandado/of
í
cio, nos termos da Portaria n
º
3731/2015-GP.

Bel
é
m/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/05/2021